Tribunal: STF
Processo: HC 115971
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-06-04
Data de publicação: 2013-06-04

Ementa:
EMENTA



    Habeas corpus. Penal. Homicídio simples. Constrangimento ilegal na fixação do regime inicial de cumprimento da pena. Não ocorrência. Observância dos ditames legais previstos no art. 33, § 2º, alínea b, do Código Penal.



    1. Não se vislumbra constrangimento ilegal no que concerne ao regime semiaberto estabelecido para o início do cumprimento da pena imposta ao paciente, uma vez que esse foi fixado com estrita observância dos ditames legais previstos no art. 33, § 2º, alínea b, do Código Penal, tendo-se considerado, para tanto, o montante de pena a ele aplicado (6 anos de reclusão).



    2. Conhecimento do habeas corpus. Ordem denegada.